Tribunal: TJDFT
Processo: 0764845-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0764845-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA ABRAO MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA ABRÃO MENDES (apelante/autora) em face da r. sentença (ID 41194563) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 41194563 - Pág. 4): “(...) No citado parecer técnico, os técnicos que assessoram o juízo consignaram ponto de extrema relevância para a apreciação do mérito da demanda: "(...) as evidências científicas de melhor qualidade apontam para a ausência de benefícios do uso de sulfato de glicosamina/condroitina no tratamento de processos degenerativos (osteoartrose)." Significa dizer, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, qual seja, a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não há outra alternativa senão indeferir o pedido. II _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça já deferida.(...)” A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 41194567), requer a concessão de tutela antecipada recursal, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106). Afirma que seu quadro clínico é preocupante por ser portadora de poliartralgia mecânica (CID M15) e que a morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe sua saúde a uma piora na qualidade de vida. Assevera que o relatório médico apresentado esclarece que as medicações pleiteadas são imprescindíveis e que não há outras opções disponíveis no SUS. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que o apelado/réu forneça liminarmente à recorrente a medicação ARTROLIVE (Glicosamina + Condroitina), registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 41194515). Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 41194570. Parecer da i. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 42726548). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o Distrito Federal (apelado/réu) a fornecer o medicamento ARTROLIVE (Glicosamina + Condroitina) à apelante/autora que foi diagnosticada com “poliartralgia mecânica, com creptações em joelhos e tornozelos, associado a estalidos e dor crônica” – ID 41194536 - Pág. 2. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o Parecer Técnico do NATJUS manifestou-se não favorável à demanda, consignando que as melhores evidências científicas apontam ausência de benefício do medicamento para a patologia da apelante/autora (Nota técnica ao ID 41194520). Também, no que concerne à urgência, note-se que no próprio relatório médico está descrito que não há urgência ou emergência no acesso ao medicamento (ID 41194536 - Pág. 4). Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator